Tribunal: TJBA
Processo: 8024645-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024645-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JARDESON GABRIEL PEREIRA e outros Advogado(s): ALEX RAFFAELLI FERREIRA GUEDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegada nulidade das provas por violação de domicílio, ausência de elementos concretos indicativos de traficância, insuficiência de fundamentação da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio subsiste após a conversão da custódia em prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva constitui novo título prisional, superando eventual alegação de irregularidade relacionada ao flagrante ou ao ingresso domiciliar. A decisão constritiva demonstra a presença do fumus commissi delicti mediante apreensão de cocaína fracionada e pronta para comercialização, laudo pericial positivo e elementos indicativos de autoria delitiva. O decreto prisional evidencia o periculum libertatis ao apontar circunstâncias concretas reveladoras da gravidade da conduta, consistentes na tentativa de destruição de provas mediante ingestão de entorpecente e arremesso do material ilícito. A forma de acondicionamento da droga, o contexto da abordagem policial e a dinâmica da ação indicam risco concreto de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de continuidade da atividade criminosa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo dispensável fundamentação extensa, desde que suficiente e idônea. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título prisional e supera eventual alegação de irregularidade do flagrante ou de violação de domicílio. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos da gravidade da conduta e do risco à ordem pública. A apreensão de droga fracionada para comercialização, aliada à tentativa de ocultação ou destruição de provas, evidencia o periculum libertatis apto a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 364722/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.10.2016, DJe 17.10.2016; STJ, RHC nº 64.879/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.03.2016, DJe 21.03.2016; STF, ARE nº 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2010; STF, ARE nº 852475 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015, DJe 31.03.2015; TJMG, HC nº 12023009120238130000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.06.2023; TJBA, HC nº 0027278-68.2017.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 22.02.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024645-30.2026.8.05.0000 , tendo como Impetrante ALEX RAFFAELLI FERREIRA GUEDES e como Paciente JARDESON GABRIEL PEREIRA . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.